Tribunal: STF
Processo: Rcl 84517
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-18
Data de publicação: 2025-09-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO  



RECLAMAÇÃO. COMPETÊNCIA MATERIAL DA JUSTIÇA NAS AÇÕES ENTRE O PODER PÚBLICO E SEUS SERVIDORES. ALEGADA VIOLAÇÃO À ADI Nº 3.395/DF E AO ENUNCIADO Nº 10 DA SÚMULA VINCULANTE DO STF. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.  



    1. Trata-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, formalizada pela Fundação Nacional de Saúde (Funasa), em desfavor de acórdão proferido pelo Tribunal Superior do Trabalho, no Processo nº 0001282-70.2018.5.05.0651, mediante o qual teria sido inobservado o que decidido na Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 3.395/DF.  



    2. A reclamante narra que, na origem, cuida-se de reclamação trabalhista ajuizada por servidor público estatutário, contra Autarquia, na qual se pleiteou a declaração de nulidade da transmudação/conversão do regime jurídico de celetista para estatutário do empregado não estabilizado e o reconhecimento do direito à percepção do FGTS.  



    3. Noticia que a Corte Superior trabalhista, por meio do acórdão ora impugnado, reconheceu ao autor daquela demanda o direito aos depósitos fundiários, a despeito de as partes manterem entre si vínculo estatutário desde o advento da Lei nº 8.112, de 1990.  



    4. Relata que o recurso extraordinário interposto teve seu seguimento negado, ao fundamento de que, no acórdão recorrido, ao concluir pela competência da Justiça laboral, aplicaram-se os Temas RG nº 853 e nº 928, nos quais fixado o entendimento de que a Justiça do Trabalho é competente para julgar ação de servidor que discute verbas trabalhistas referentes a período regido pela CLT. Diz da negativa de provimento do respectivo agravo interno.  



    5. Sustenta, em síntese, que, no acórdão reclamado, ofende-se decisão desta Corte Suprema, firmada em sede de controle concentrado, nos autos da ADI nº 3.395/DF, não se aplicando ao caso os Temas RG nº 928 e nº 853, uma vez que se declarou a nulidade da transmudação do regime celetista para o regime estatutário de servidor público estabelecido pelo art. 243 da Lei nº 8.112, de 1990.  



    6. Alega que, não sendo acolhido o argumento de violação ao precedente firmado no controle concentrado, o entendimento esposado pelo acórdão reclamado contraria o teor do enunciado nº 10 da Súmula Vinculante do STF, ao deixar de aplicar o art. 243 da Lei nº 8.112, de 1990, sem observar o quórum qualificado para declarar sua inconstitucionalidade.  



    7. Requer a concessão de medida liminar para suspender o curso do processo no qual proferida a decisão ora reclamada. Busca, no mérito, a procedência do pedido, anulando-se o ato impugnado e determinando a remessa do processo de origem à Justiça Federal.  



    É o relatório.  



    Decido.  



    8. A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), bem como a observância de enunciado da Súmula Vinculante do STF (art. 103-A, § 3º, da CRFB).  



    9. Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito deste Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno.  



    10. Observo que, nos termos do parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (RISTF), “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, o que se apresenta na espécie.  



    11. A reclamante aponta como um dos paradigmas violados o enunciado nº 10 da Súmula Vinculante do Supremo Tribunal Federal, cujo teor transcrevo:  



    E. 10 (SV): “Viola a cláusula de reserva de plenário (CF, artigo 97) a decisão de órgão fracionário de Tribunal que embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do poder público, afasta sua incidência, no todo ou em parte.”  



    12. Contudo, do exame detido da fundamentação adotada pela decisão impugnada, constata-se que o Órgão reclamado não promoveu o afastamento da incidência de qualquer preceito legal, mas, tão somente, deu ao caso concreto, com base em elementos dele extraídos, a solução jurídica que lhe pareceu mais apropriada. Assim, não caracterizada violação aos termos do enunciado acima transcrito, que proíbe especificamente a declaração velada de inconstitucionalidade sem a observância da cláusula de reserva de plenário (art. 97 da CRFB).  



    13. A parte reclamante aponta, como questão jurídica central objeto da presente reclamação constitucional, suposta violação ao que decidido por esta Suprema Corte, no que diz respeito à competência da Justiça nas ações entre o Poder Público e seus servidores.  



    14. Esta Suprema Corte, no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 3.395/DF, em interpretação conforme à Constituição, sem redução de texto, do art. 114, inc. I, da CRFB, na redação dada pela Emenda Constitucional nº 45, de 2004, assentou que a competência da Justiça do Trabalho não abrange as causas ajuizadas para discussão de relação jurídico-estatutária entre o Poder Público dos entes federados e seus servidores. Transcrevo sua ementa:  



    “CONSTITUCIONAL E TRABALHO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. ART. 114, I, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. EMENDA CONSTITUCIONAL 45/2004. AUSÊNCIA DE INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL. EXPRESSÃO ‘RELAÇÃO DE TRABALHO’. INTERPRETAÇÃO CONFORME À CONSTITUIÇÃO. EXCLUSÃO DAS AÇÕES ENTRE O PODER PÚBLICO E SEUS SERVIDORES. PRECEDENTES. MEDIDA CAUTELAR CONFIRMADA. AÇÃO DIRETA JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE. 



    1. O processo legislativo para edição da Emenda Constitucional 45/2004, que deu nova redação ao inciso I do art. 114 da Constituição Federal, é, do ponto de vista formal, constitucionalmente hígido. 



    2. A interpretação adequadamente constitucional da expressão ‘relação do trabalho’ deve excluir os vínculos de natureza jurídico-estatutária, em razão do que a competência da Justiça do Trabalho não alcança as ações judiciais entre o Poder Público e seus servidores. 



    3. Medida Cautelar confirmada e Ação Direta julgada parcialmente procedente.” 



    (ADI nº 3.395/DF, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, j. 15/04/2020, p. 1º/07/2020).  



    15. Ocorre que há diversas hipóteses nas quais a Administração Pública direta ou indireta é autorizada a adotar o regime celetista de pessoal. A esse respeito, no julgamento do RE nº 1.288.440-RG/SP (Tema RG nº 1.143), esta Suprema Corte pacificou o entendimento no sentido de ser da Justiça comum a competência para julgar ação ajuizada por servidor celetista contra o Poder Público, em que se pleiteia parcela de natureza administrativa.  



    16. Contudo, em atenção à segurança jurídica, de modo a preservar os atos praticados ao longo do período em que perdurou a indefinição acerca do juízo competente para apreciar a controvérsia, esta Corte estabeleceu a modulação dos efeitos do Tema RG nº 1.143, adotando como marco temporal a data de publicação da presente ata de julgamento.  



    17. Eis a ementa do Recurso Extraordinário nº 1.288.440-RG/SP, Tema nº 1.143 do ementário da Repercussão Geral:  



    “Direito constitucional e do trabalho. Recurso extraordinário. Repercussão geral. Demanda proposta por empregado público celetista contra o Poder Público. Prestação de natureza administrativa. Competência. 



    1. Recurso extraordinário, com repercussão geral reconhecida, em que se discute a competência da Justiça do Trabalho ou da Justiça Comum para julgar ação proposta por servidor celetista contra o Poder Público, na qual se pleiteia prestação de natureza administrativa. 



    2. Tratando-se de parcela de natureza administrativa, a Justiça Comum é o ramo do Poder Judiciário que tem expertise para apreciar a questão. Nesses casos, embora o vínculo com o Poder Público seja de natureza celetista, a causa de pedir e o pedido da ação não se fundamentam na legislação trabalhista, mas em norma estatutária, cuja apreciação – consoante já decidido por esta Corte ao interpretar o art. 114, I, da Constituição – não compõe a esfera de competência da Justiça do Trabalho. 



    3. Recurso extraordinário a que se nega provimento, com a fixação da seguinte tese: A Justiça Comum é competente para julgar ação ajuizada por servidor celetista contra o Poder Público, em que se pleiteia parcela de natureza administrativa. 



    4. Modulação dos efeitos da decisão para manter na Justiça do Trabalho, até o trânsito em julgado e correspondente execução, os processos em que houver sido proferida sentença de mérito até a data de publicação da presente ata de julgamento."



    (RE nº 1.288.440-RG/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 03/07/2023, p. 28/08/2023).  



    18. No processo em análise, conforme pesquisa realizada no sítio eletrônico do Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região, o Juízo da Vara do Trabalho de Paulo Afonso, em 02/08/2019, ao proferir a sentença no processo de origem, rejeitou a preliminar de incompetência da Justiça do Trabalho.  



    19. A 4ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região deu provimento parcial ao recurso ordinário interposto para reformar a sentença e julgar procedentes os pedidos da inicial, mantendo-se a competência da Justiça do Trabalho (e-doc. 4).  



    20. Com efeito, considerando a data em que foi proferido a sentença de mérito (02/08/2019), constata-se que a modulação de que trata o item “4” da ementa do Tema RG nº 1.143, acima transcrita, alcança o presente caso, mantendo-se o processo de origem na Justiça do Trabalho, até o seu trânsito em julgado e correspondente execução.  



    21. Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, com base no art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar. Sem honorários, de acordo com o entendimento prevalente da Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal.  



    Publique-se.  



    Brasília, 18 de setembro de 2025. 



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator